Tribunal: CARF
Processo: 23034.000012/2004-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.000012/2004-84
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.880 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1998 a 30/06/2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não restar
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, no caso motivado pela
ausência da demonstração analítica da divergência e ainda pela ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo.
Relatório
Trata-se de lançamento para exigência de diferenças de Salário Educação
recolhidos pelo contribuinte. O crédito em questão diz respeito a saldo remanescente da NRD n.o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.000012/2004-84
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.880 - CSRF/2a Turma
Processo no 23034.000012/2004-84

328/2002, fl. 81, cujos valores foram objeto de parcelamento, respaldado no art. 11 da MP n.o
38/2002, todavia, verificou-se, nas competências 11/1998 a 06/2001, diferenças entre as
contribuições apuradas no processo de débito e os valores efetivamente parcelados, divergências
estas que representam o objeto do presente litígio tributário.
Após o trâmite processual, a 4a Câmara / 1a Turma Ordinária deu provimento ao
recurso voluntário para declarar a nulidade do lançamento. Segundo o entendimento do
Colegiado caracteriza vício material o fato de a autoridade lançadora não descrever a contento o
fato gerador do tributo lançado.
O acórdão n° 2401-003.247 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/11/1998 a 30/06/2001
RELATÓRIO FISCAL DO LANÇAMENTO. OMISSÕES. VÍCIO MATERIAL.
NULIDADE.
É nulo, por vício material, o lançamento, cujo Relatório Fiscal não demonstra/explicita
de forma clara e precisa todas as circunstâncias em que ocorreram os fatos geradores,
bem como, os procedimentos e critérios utilizados pela fiscalização na constituição do
crédito tributário, de forma a possibilitar ao contribuinte o pleno direito da ampla defesa
e do contraditório.
Recurso Voluntário Provido.
A Fazenda Nacional, citando como paradigmas os acórdãos 203-09.332 e 301-
31.801, apresentou recurso especial sustentando que erro na motivação do lançamento é erro
formal admitindo a emissão de novo lançamento nos termos do art. 173, II do CTN.
Contrarrazões do contribuinte pugnando pela manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

Do Conhecimento:
Antes de entrarmos no mérito, pertinente tecer considerações acerca do
cumprimento dos requisitos formais necessários ao conhecimento do recurso.
Conforme exigido pelo art. 67 do RICARF (no caso a Portaria no 256/2009), para
conhecimento do recurso especial é imprescindível que a parte além de trazer as decisões
paradigmáticas que servirão de base para caracterização da divergência, deve apresentar de
forma analítica quais os pontos são objeto de divergência. Na data da vigência daquele
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.880 - CSRF/2a Turma
Processo no 23034.000012/2004-84

regimento, e como ocorre atualmente, a Câmara Especial tem a competência exclusiva de dirimir
conflitos interpretativos acerca da legislação tributária:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra
câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
...
§ 4° Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até duas decisões divergentes por matéria.
§ 5° Na hipótese de apresentação de mais de dois paradigmas, caso o recorrente não
indique a prioridade de análise, apenas os dois primeiros citados no recurso serão
analisados para fins de verificação da divergência.
§ 6° A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
§ 7° O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 8° Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou da Imprensa Oficial.
§ 9o As ementas referidas no § 7o poderão, alternativamente, ser reproduzidas no corpo
do recurso, desde que na sua integralidade.
§ 10. O acórdão cuja tese, na data de interposição do recurso, já tiver sido superada pela
CSRF, não servirá de paradigma, independentemente da reforma específica do
paradigma indicado.
§ 11. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra decisão que
der ou negar provimento a recurso de ofício.
Neste cenário, deve o interessado indicar de forma clara qual o ponto da decisão
recorrida diverge do entendimento externado pelos colegiados paradigmáticos. O exame de
admissibilidade deu seguimento ao recurso destacando que enquanto o acórdão recorrido
entendeu que a ausência de descrição clara e precisa do fato gerador importa nulidade do
lançamento por vício material; os paradigmas são firmes ao afirmar que a deficiência da
fundamentação enseja a anulação do lançamento por vício formal, e não por vício material.
De fato ambos os acórdãos indicados como paradigmas 203-09.332 e 301-31.801
externam o entendimento de que a descrição insuficiente do fato gerador é vício de natureza
formal – mais adiante também faremos comentários sobre as especificidades dos casos.
Entretanto, a Recorrente para esclarecer em qual ponto da decisão recorrida estaria caracteriza a
divergência, faz a seguinte citação:
Assim, ante todo o até aqui exposto, a única conclusão possível é a de que a deficiência
da motivação gera defeito de ordem formal, o que permite: (i) a convalidação do ato,
mediante o suprimento do vício, ou (ii) a repetição do ato, desta vez sem o vício que
culminou na sua anulação.
Isto posto, impende analisar o vício apontado pelo Acórdão recorrido para anular o
auto de infração. Disse o Relator do processo em epígrafe, em seu voto:
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.880 - CSRF/2a Turma
Processo no 23034.000012/2004-84

“Assim, ao afastar a imunidade prevista no art. 195, §7o, da Constituição Federal, o
Fisco deveria ter demonstrado no Relatório Fiscal ou em Relatório Complementar, de
maneira clara e exaustiva, a motivação fática e jurídica para efetuar o lançamento
fiscal, pois, embora tenha afirmado que a empresa não requereu a sua isenção junto ao
INSS, faltou comprovar se a Recorrente vinha gozando ou não do benefício fiscal desde
1o de setembro de 1977, nos termos da regra estampada no § 1o do art. 1o do Decreto-
Lei 1.572/1977 e do enunciado previsto no Parecer da Consultoria Jurídica do INSS no
2.901/2002, ou se atendia ou não os requisitos previstos nos incisos I a V do art. 55 da
Lei 8.212/1991.
Esclareço que não há qualquer registro nos Fundamentos Legais do Debito (FLD) desta
motivação jurídica: § 1o do art. 1o do Decreto-Lei 1.572/1977 combinado com o Parecer
da Consultoria Jurídica do INSS no 2.901/2002 e art. 55, incisos I a V, da Lei
8.212/1991.”
Da leitura da decisão recorrida é possível perceber um equívoco por parte da
Recorrente, pois tal trecho não consta do acórdão analisado e neste caso o equívoco acaba por
comprometer o conhecimento do recurso, pois a divergência – pela tese do recurso tratar de erro
de motivação – não foi analiticamente demonstrada.
No caso concreto o acórdão recorrido anulou o lançamento em razão da completa
ausência da descrição do fato gerador do tributo e não de mera deficiência de um dos elementos
previstos pelo art. 142 do Código Tributário Nacional. Foi destacado que o lançamento diz
respeito a saldo remanescente de valores que foram objeto de parcelamento, saldo encontrado a
partir de diferenças entre as contribuições apuradas no processo de débito e os valores
efetivamente parcelados, entretanto não foi feito qualquer apontamento pela fiscalização sobre
quais os fatos embasaram a diferença apurada. Destaca o acórdão:
Apreciando com atenção os termos lançados no corpo da NRD, fl. 101, verifica-se que a
Coordenadora Geral de Arrecadação, de Cobrança e do SME, laconicamente se reporta
a existência de irregularidade nos recolhimentos efetuados ao Salário-Educação, nos
seguintes termos:
“Fica a EMPRESA notificada a recolher no prazo de 15 (quinze dias, contados a partir
do recebimento desta, a crédito do FNDE, o valor de R$ 14.632,28 (Quatorze mil,
seiscentos e trinta e dois reais e vinte e oito centavos), de acordo com o “Quadro de
Atualização de Débito” anexo, sob pena de ser promovida a imediata cobrança
judicial.
Dentro do mesmo prazo, de acordo com o § 1. do art. 14, do Decreto n. 3.142/99,
poderá ser apresentada defesa, por escrito, junto a esta Gerência, no endereço abaixo,
anexando provas das alegações apresentadas, ou pedido de parcelamento, utilizando o
Termo de Confissão de Dívida Fiscal, cujo formulário está internet, no site
www.fnde.gov.br, no link Salário Educação, à disposição desta empresa.
O débito em questão, apontado de acordo com Relatórios e Demonstrativos apensados,
decorre de irregularidades verificadas nos recolhimentos referentes ao Salário-
Educação, consoante o disposto na legislação aplicável, conforme a fundamentação
legal abaixo descrita e demais instruções pertinentes.
Procedida a quitação, mediante Comprovante de Arrecadação Direta em anexo, deverá
ser enviada cópia do mesmo ao FNDE, para providências cabíveis.”
À fl. 103, consta o demonstrativo do débito onde são apresentados apenas os valores da
base de cálculo, a alíquota e a contribuição devida, não se mencionado os fatos
geradores das contribuições lançadas.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.880 - CSRF/2a Turma
Processo no 23034.000012/2004-84

Não há como discordar que os elementos trazidos são insuficientes para que a empresa
pudesse se defender, uma vez que não há qualquer referência à origem do salário-de-
contribuição, ou seja, quais fatos geradores originaram a obrigação tributária
demonstrada.
Verifica-se que não foram acrescentadas quaisquer informações adicionais, com um
maior grau de detalhamento, que possibilitasse o entendimento da narrativa acerca dos
fatos geradores tomados na apuração.
Sem dúvida, a falta de detalhamento acima apontada, deixa a NRD carente da clareza e
da precisão exigidas para a certeza e liquidez do crédito tributário, prejudicando
totalmente o direito de defesa do sujeito passivo.
Ao interpretar o acórdão recorrido, entendo que a conclusão do Relator para
fundamentar a declaração da nulidade por vício material vai além do mero erro ou da
insuficiência da motivação, como destacado. Para o Colegiado recorrido o lançamento se limitou
a trazer o valor da base de cálculo e da alíquota, deixando de caracterizar o fato gerador
propriamente dito.
No mais, conforme já citado, o art. 67 do RICARF dispõe que à CSRF compete
julgar recurso especial interposto contra decisão que der à lei tributária interpretação divergente e
para tanto exige que as decisões apontadas como paradigmas tratem de situações semelhantes
àquela dirimida pela decisão recorrida. Assim, no caso de recurso que trate sobre a natureza de
vício, é essencial que haja uma semelhança entre os vícios analisados.
Como dito no caso concreto o vício passa pela total ausência da descrição do fato
gerador do tributo exigido: a fiscalização não apontou quais foram os fatos geradores que
motivaram a apuração da diferença entre o valor parcelado pelo contribuinte e aquele que seria
efetivamente devido. Já, nos acórdãos paradigmas, os vícios possuem características distintas.
No acórdão no 203-09332 temos lançamento para exigência de COFINS, sendo
que o colegiado entendeu pela nulidade por erro na fundamentação legal. Da leitura das razões
de decidir pairam dúvidas sobre se de fato o Colegiado teria concluído pela natureza formal do
vício, de toda forma as especificidades deste caso não se assemelham aquelas discutidas no
acórdão recorrido. Foi destacado pela então Relatora, a Conselheira Maria Tereza Martinez
López:
Compulsando os autos, verifico que a fundamentação no artigo 32 da Lei n° 9.430/96
não diz respeito à COFINS, objeto do presente processo administrativo, ainda que a
suspensão da imunidade, operada por ato administrativo, possa servir como subsidio
para aplicabilidade do direito.
...
Note-se que o caput do artigo 32 acima transcrito reporta-se aos impostos (IR) e os que
possuem a mesma base de cálculo (CSLL), regra esta que deverá igualmente ser
aplicada ao seu parágrafo 9o, ao se referir: "Caso seja lavrado auto de infração, as
impugnações contra o ato declaratário e contra a exigência de crédito tributário serão
reunidas em um único processo, para serem decididas simultaneamente."
Em se tratando da COFINS, há de se observar que o comando legal inserido está
originariamente no artigo 195, § 7°, da Constituição Federal. Em decorrência, reitero
que o lançamento é um ato declaratório da obrigação tributária, devendo-se reportar à
legislação especifica do tributo em análise. Pela independência da COFINS, os atos
praticados, ou faltas cometidas, devem, obrigatoriamente, ser descritos no auto
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.880 - CSRF/2a Turma
Processo no 23034.000012/2004-84

específico da contribuição e regidos pela lei do tempo em que foram praticados. Estas
considerações preliminares são importantes, sobretudo no tocante à prova, pois "a
prova" regida pelo direito substantivo há de se ater aos fatos trazidos no processo e com
estes ter dependência. Não há como tratar a COFINS como decorrente do IR porque
assim não o quis o legislador.
...
Insere-se da leitura ao que determina o art. 142 do CTN que o auto de infração deve
conter, com clareza e precisão, todos os elementos necessários à identificação precisa da
suposta obrigação tributária que se está constituindo, a saber, a indicação precisa e
objetiva das atividades que pretende tributar, indicando também, detalhadamente, as
operações que ensejaram a ocorrência do fato gerador da obrigação. Esses são requisitos
mínimos impostos pelo CTN para dar validade à exigência fiscal. De igual modo, tais
requisitos devem obrigatoriamente estar conjugados com a respectiva "motivação" de
forma a permitir ao contribuinte/interessado possa examinar a pretensão fiscal,
atendendo-a ou se defendendo mediante uma devida impugnação. Em síntese, não há
tipificação exata das pretendidas irregularidades, gerando, no decorrer do tempo,
conseqüente cerceamento de defesa. A regra do art. 142 do CTN é de inequívoca
clareza. A expressão "determinar" significa conformar por inteiro. Não permitir duvida.
Afastar zonas cinzentas. Determinar é dar perfil completo, o desenho absoluto, nítido,
claro, cristalino. E tal determinação tem que ser apresentada pelo sujeito ativo, no
lançamento, e não pelo sujeito passivo. Nesse sentido, tem-se que o lançamento é
nulo por falta de vinculação à norma jurídica com a devida descrição dos fatos. Por
outro lado, não cabe a este Colegiado dizer qual norma ou sob qual comando legal deve
ou está submetida a entidade sem fins lucrativos, em especial a interessada.
Observamos que o Colegiado paradigmático tratou de nulidade cuja
caracterização estava no descompasso entre o tipo legal aplicado e o fato gerador descrito pelo
lançamento: exigia-se COFINS com base em dispositivo de lei aplicado ao IRPJ e CSLL.
O segundo paradigma, acórdão 301-31801, trata de notificação de lançamento
para exigência de crédito tributário motivado pelo fato de o contribuinte não ter comprovado a
conclusão do trânsito aduaneiro da mercadoria. Neste caso o lançamento foi anulado por vício
formal primeiro em razão de a autoridade fiscal não ter previamente intimado o contribuinte para
comprovar a efetiva importação da mercadoria, como exigido pela IN/SRF no 84/89 e segundo
pela ausência da indicação da fundamentação legal para exigência do Imposto de Importação e
da penalidade isolada aplicada. Consta do acórdão:
A não comprovação da chegada da mercadoria ao local de destino do trânsito,
notadamente aquele constante da DTA-S n. 94001841-1, iniciado em 11/02/94 (fl. 03),
pressupõe a intimação do beneficiário pela autoridade aduaneira da jurisdição local, para que ela
apresente as informações necessárias à identificação e valoração da mercadoria instruída com os
respectivos documentos comerciais e de transporte de acordo com a IN/SRF n. 84/89, item 24,
com redação dada pela IN/SRF n. 47/95.
Esse pormenor faz-se necessário em razão do procedimento fiscal denominado de
conclusão do trânsito aduaneiro, até então parcial, haja vista que os dados do manifesto
ou dos documentos de importação podem ser insuficientes para viabilizar a classificação
fiscal e mesmo a valoração aduaneira daquela mercadoria.
Demais disso a notificação de lançamento (fl. 23) não atende aos dispositivos contidos
no art. 11 do Dec. 70.235/72, é omissa quanto à fundamentação legal que prevê a
incidência do tributo (I.I.), como também para a imputação da infração e para a
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.880 - CSRF/2a Turma
Processo no 23034.000012/2004-84

respectiva cominação, limitando-se a citar o art. 521, inciso II, alínea "d" do RA,
aprovado pelo Dec. 91.030/85 e Lei 9430/96 para os juros de mora.
Analisando os três acórdãos, recorrido e paradigmas, podemos concluir que não
há similitude entre os fatos analisados pelos Colegiados, os vícios enfrentados por cada um deles
são distintos, situação que também impediria o conhecimento do recurso.
Diante do exposto, deixo de conhecer do recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital